Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701290-15.2020.8.07.0009 RECORRENTE: DENER TELES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR (ART. 168, § 2o, DO CPP). CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS TERMOS DA SÚMULA No 588 DO STJ. Lesão corporal grave praticada contra a vítima mulher, no contexto de violência doméstica, comprovada pelo depoimento da vítima, pela confissão parcial do acusado e pelos laudos periciais, o que impede a absolvição, a desclassificação da conduta para lesão corporal leve e o reconhecimento da tese de legítima defesa, nesse último caso, ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal. Exame pericial realizado apenas três dias antes do prazo final de 30 dias previsto no § 2o do art. 168 do Código de Processo Penal. Ausência de nulidade. A realização do exame pericial apenas três dias antes do prazo final da norma não acarreta prejuízo para o acusado, quando a natureza da lesão (“perfuração timpânica, em tímpano direito, de aproximadamente 10%”) autoriza afirmar que a realização do exame pericial 4 dias depois, ou seja, após o referido prazo de 30 dias, não produziria alteração significativa do resultado constatado. Se o acusado admite a prática da conduta, ainda que parcialmente, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que, todavia, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal, nos termos da Súmula no 231 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme Súmula no 588 do STJ. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 168, §2o, e 315, §2o, inciso IV, ambos do CPP, e 129, §1o, inciso I, do CP. Sustenta, em síntese, que não restou comprovada a incapacidade da vítima para o trabalho por mais de 30 (trinta) dias, sobretudo porque o laudo pericial complementar foi realizado antes do decurso do prazo previsto no artigo 168, §2o do CP. Acrescenta que a turma julgadora não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela defesa, deixando de apreciar provas que sinalizam a ausência de lesão corporal grave na vítima. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta ao princípio do contraditório, bem como inobservância da necessária fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 168, §2o, e 315, §2o, inciso IV, ambos do CPP, e 129, §1o, inciso I, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030